Tribunal: STF
Processo: ARE 1357885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por THIAGO DA CONCEICAO MEDEIROS e por LIVALDO JOSE DA SILVA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    Os apelos extremos de THIAGO DA CONCEICAO MEDEIROS e LIVALDO JOSE DA SILVA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA OS FINS DE TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 35 COMBINADO COM O ARTIGO 40, INCISOS IV E VI DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. PRELIMINARES QUE SE REJEITAM. INICIALMENTE, QUANTO A ALEGAÇÃO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA, VÊ-SE QUE ESTA NÃO MERECE ACOLHIMENTO POSTO QUE A DENÚNCIA FOI OFERTADA EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO PENAL, O QUE POSSIBILITOU AOS RECORRENTES A PROMOÇÃO DA PLENITUDE DO EXERCÍCIO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ADEMAIS, QUANDO A DENÚNCIA ENVOLVE VÁRIOS RÉUS, HIPÓTESE DOS PRESENTES FATOS, CABÍVEL UMA DENÚNCIA GENÉRICA. POR OUTRO LADO, ENCONTRA-SE A PEÇA ACUSATÓRIA ACOMPANHADA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO, COM A DESCRIÇÃO DOS FATOS, BEM COMO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS, RELACIONADOS À AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS. DE TODA SORTE, CONSIGNE-SE QUE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TORNA PRECLUSA A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, FICANDO SUPERADA QUALQUER EVENTUAL IMPRECISÃO DOS FATOS IMPUTADOS. NO QUE TANGE À PRELIMINAR REFERENTE À ILICITUDE DA PROVA CONCERNENTE À INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, TAMBÉM NÃO ASSISTE RAZÃO, HAJA VISTA QUE NA PRESENTE INVESTIGAÇÃO NÃO HOUVE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, MAS APENAS PROVA COMPARTILHADA DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA DA 'OPERAÇÃO MERCÚRIO', QUE FOI MAIS ABRANGENTE ABORDANDO O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE EM NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JULHO DE 2015 A DEZEMBRO DE 2016, BEM COMO, A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS NOS APARELHOS TELEFÔNICOS APREENDIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM, QUE DEVE SER REJEITADA. NÃO SE APRUMA, COMO TENTOU FAZER CRER A NOBRE DEFESA DO ACUSADO WESLEY JANDRE, A EXISTÊNCIA DE QUALQUER IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES Nº 0030627-80.2014.8.19.0037 E 0016064-13.2016.8.19.0037, HAJA VISTA QUE OS FATOS ELENCADOS SÃO TOTALMENTE DISTINTOS DESTES, CUJO LAPSO TEMPORAL COMPREENDIDO NA PRIMEIRA ENTRE O DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014, QUANDO MENOR PELOS ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO; NA SEGUNDA O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, PELO CRIME DE TRÁFICO E, NA PRESENTE REMONTA ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2018, PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO. NO MÉRITO, O ARCABOUÇO FÁTICO PROBATÓRIO É INCONTESTE QUANTO À PRÁTICA PELOS ACUSADOS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA OS FINS DE TRÁFICO. O CASO EM ESPEQUE FOI UMA AÇÃO CONJUNTA ENTRE POLÍCIA CIVIL, POLÍCIA MILITAR E MINISTÉRIO PÚBLICO, DESENCADEADA PARA APURAR O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO NA LOCALIDADE DENOMINADA ALTO DE OLARIA, EM NOVA FRIBURGO, EM VIRTUDE DA INTENSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS, NESTA LOCALIDADE, INCLUSIVE COM A UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTOS PESADOS E COM HISTÓRICO DE CONFRONTOS COM OS AGENTES DA LEI, ORIGINANDO A 'OPERAÇÃO AMÁLGAMA', QUE CONSEGUIU APURAR A ATUAÇÃO DE DETERMINADO GRUPO QUE SE DENOMINAVA COMO SENDO DA FACÇÃO AUTOINTITULADA COMO DO COMANDO VERMELHO, NO BAIRRO DE OLARIA, SENDO UM LOCAL DE INTENSO TRÁFICO DE DROGAS, DIVIDIDO ENTRE PARTE ALTA E PARTE BAIXA, CADA UM COM OS SEUS RESPECTIVOS GERENTES GERAIS, ABAIXO DELES OS GERENTES DE PESO DOS ENTORPECENTES SEGUIDO DOS VAPORES, TODOS COMANDADOS PELO ACUSADO LIVALDO JOSÉ DA SILVA, VULGO COROA. QUESTÕES FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES FORNECIDAS PELOS POLICIAIS QUANDO DOS SEUS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 70 DO TJERJ. RESTOU SOBEJAMENTE COMPROVADO O ELO ESTÁVEL ENTRE OS ACUSADOS, EVIDENCIANDO-SE QUE, DE FATO, ELES INTEGRAM UMA ASSOCIAÇÃO QUE COMERCIALIZA ENTORPECENTE, COM A NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE ELES. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, PLEITEADA PELA DEFESA DO ACUSADO ANTONIO JOSÉ, EIS QUE EVIDENTE A ATUAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS, NA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA OS FINS DE TRÁFICO, RESTANDO PATENTE QUE TODOS DO GRUPO AGIRAM PREVIAMENTE ACORDADOS. TAMBÉM NÃO HÁ QUE DE FALAR NO AFASTAMENTO DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA, ÍNSITA NOS INCISOS IV E VI, DO ART. 40 DA LEI Nº 11.343/06, POSTO QUE EM VÁRIAS OPORTUNIDADES, NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO, FORAM APREENDIDAS ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES, SENDO NOTÓRIO O HISTÓRICO DE CONFRONTOS ARMADOS COM A POLÍCIA, EVIDENCIANDO-SE A ASSOCIAÇÃO ARMADA NO TRÁFICO DO MORRO DO ALTO DE OLARIA, PERPETRADO EM NOTÓRIO PROCESSO DE INTIMIDAÇÃO DIFUSA OU COLETIVA. DA MESMA FORMA, RESTOU CONFIGURADA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06, SENDO CERTO QUE MUITOS DOS ACUSADOS INICIARAM A VIDA CRIMINOSA AINDA QUANDO MENORES DE IDADE, BEM COMO, VÁRIOS ADOLESCENTES FORAM APREENDIDOS NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO, ALGUNS CHEGANDO A ADMITIR O ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE NO COMPLEXO DE OLARIA. QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, PREVISTO NO ARTIGO 16, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III DA LEI Nº 10.826/03, CERTO ANALISAR QUE A REFERIDA APREENSÃO DOS ARMAMENTOS CONSISTENTES EM DOIS FUZIS; 10 GRANADAS; 27 CARREGADORES CALIBRE 9MM; 01 CARREGADOR PARA PISTOLA CALIBRE.40; 05 CARREGADORES PARA FUZIL, CALIBRE 7.62MM; 15 CARREGADORES PARA FUZIL, CALIBRE 5.56MM; 49 MUNIÇÕES CALIBRE 7.62MM; 168 CARTUCHOS CALIBRE 7.62MM; E 399 CARTUCHOS CALIBRE 5.56MM, NO IMÓVEL, LOCALIZADO EM UM BAIRRO DISTANTE APROXIMADAMENTE CINQUENTA MINUTOS DO BAIRRO DE OLARIA, E EM CIMA DE UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, QUE PERTENCERIA, EM TESE, AO SOBRINHO E AFILHADO DO ACUSADO LIVALDO JOSÉ DA SILVA, QUE EXERCE, PELO O QUE SE CONSTATOU, A CHEFIA DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, NO COMPLEXO DO ALTO DE OLARIA, NÃO APRESENTA PROVAS SEGURAS E CONSISTENTES QUE TIVESSEM RELAÇÃO COM ELE. AS PROVAS COLIGIDAS NÃO DESTACARAM NA DINÂMICA FÁTICA UM ELO EM QUE MOTIVOU A APREENSÃO DESSES ARMAMENTOS ACIMA CITADOS DIRETAMENTE COM O CHEFE DO TRÁFICO LOCAL, O ACUSADO LIVALDO, A NÃO SER O FATO DE SER UM DOS SUPOSTOS AUTORES DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, SOBRINHO DO ORA ACUSADO. AGREGA-SE A ISSO QUE EMBORA HAJA INDÍCIOS DE AUTORIA E/OU PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO LIVALDO, ESPECIALMENTE PORQUE OS CARREGADORES GUARDAVAM SIGLAS MDP, INDICADORAS DA LOCALIDADE MORRO DA PEDRA, PERTENCENTE AO ALTO DE OLARIA, NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO EM SEU DESFAVOR E AOS DEMAIS ACUSADOS IDENTIFICADOS COMO GERENTES GERAIS, AMPARADO NO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS LIVALDO JOSÉ DA SILVA; DIEGO FERNANDO DIAS MOTA; DEJACIR FRANCISCO DOS SANTOS E PABLO MATTOS COSTA DO CRIME INSERTO NO ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PENAS-BASES FIXADAS DE FORMA DEMASIADAMENTE EXACERBADA. NOUTRO NORTE, DE SE FRISAR QUE O RECRUDESCIMENTO DA PENA BASE, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AÇÕES PENAIS EM CURSO ENCONTRA ÓBICE LEGAL, POR MEIO DA SÚMULA Nº 444 DESTE EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO SE EVIDENCIA A INCIDÊNCIA DE BIS IN IDEM, CONFORME ALEGADO PELA DEFESA DO ACUSADO MAICON RIBEIRO CORDEIRO, POSTO QUE O DOUTO MAGISTRADO SENTENCIANTE EM SUA FUNDAMENTAÇÃO APENAS MENCIONOU A EXISTÊNCIA DA AÇÃO PENAL Nº00118840-71.2012.8.19.0037, COM O RESPECTIVO TRÂNSITO EM JULGADO, A QUAL FOI DEVIDAMENTE CONSIDERADA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA CORPORAL, PARA FIXÁ-LA AO ACUSADO LIVALDO JOSÉ DA SILVA EM 8 (OITO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 1944 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. AO ACUSADO DIEGO FERNANDO DIAS MOTA EM 6 (SEIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 1451 (MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. AO ACUSADO DEJACIR FRANCISCO DOS SANTOS EM 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 1244 (MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. AO ACUSADO PABLO MATTOS COSTA EM 6 (SEIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 1451 (MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. AO ACUSADO JOSÉ ANTONIO ESTANISLAU FRAZÃO EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 1166 (MIL CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. AO ACUSADO RÔMULO FRACASSIO CARVALHO EM 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 1200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. AO ACUSADO ROGÉRIO DE SOUZA EM 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 1200 (MIL E DUZENTOS) DIASMULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. AO ACUSADO THIAGO DA CONCEIÇÃO MEDEIROS EM 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 1333 (MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIASMULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. AO ACUSADO GUILHERME PITTA TORRES EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 933 (NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO. AO ACUSADO MATHEUS PEREIRA FLORES EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 933 (NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO. AO ACUSADO MAICON RIBEIRO CORDEIRO EM 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 1333 (MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. AO ACUSADO MAURÍCIO PEREIRA JUNIOR EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 1166 (MIL CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. AO ACUSADO MICHAEL DA SILVA LIMA EM 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 1200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. AO ACUSADO MARCELO DA CONCEIÇÃO LUIZ EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 1166 (MIL CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. AO ACUSADO MARCOS VINICIUS DOS SANTOS RAMOS EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 933 (NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO. AO ACUSADO YORÃ DE ABREU EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 933 (NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) DIASMULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO. AO ACUSADO IGOR VIANA FERNANDES EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 933 (NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO. AO ACUSADO LEONARDO MELLO PECLI EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 933 (NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO. AO ACUSADO GLEISSON DA MATTA COELHO EM 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 1200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. AO ACUSADO WALLACE GONÇALVES DOS SANTOS EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 933 (NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO. AO ACUSADO JOÃO VICTOR LOBATO CORDEIRO EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 933 (NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO. AO ACUSADO FABRÍCIO LEANDRO DA SILVA EM 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 1200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. AO ACUSADO BRUNO NEVES DE CARVALHO EM 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 1066 (MIL E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. AO ACUSADO MATHEUS MARTINS RIBEIRO EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 933 (NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) DIASMULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO. AO ACUSADO WESLEY JANDRE LOPES EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 933 (NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO. AO ACUSADO THIAGO HENRIQUE CESÁRIO EM 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 1333 (MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. AO ACUSADO GABRIEL PINHEIRO EM 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 1333 (MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. AO ACUSADO THIAGO OLIVEIRA MILHORANCI, EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 1166 (MIL CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. AO ACUSADO ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO 1066 (MIL E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, HAJA VISTA QUE A NORMA DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL, ALÉM DO MONTANTE DA PENA, VEDA EXPRESSAMENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO NA HIPÓTESE DE HAVER EMPREGO DE VIOLÊNCIA E OU GRAVE AMEAÇA, INSTRUMENTOS ESSES QUE FORAM BEM CARACTERIZADOS POR INTERMÉDIO DAS CONDUTAS ADOTADAS PELOS ENVOLVIDOS NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM ANÁLISE JUDICIAL. DO MESMO MODO, INVIÁVEL A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, PREVISTA NOS TERMOS DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL. NO QUE PERTINE A DETRAÇÃO PENAL, PREVISTA NO ARTIGO 387, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, TEM-SE QUE OS ELEMENTOS PROCESSUAIS NÃO SÃO CAPAZES DE PERMITIR UMA CORRETA AVALIAÇÃO NESTA INSTÂNCIA REVISORA, SENDO NECESSÁRIO QUE ESSA MATÉRIA DEVA SER OBJETO DE ANÁLISE NO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, POIS, NESTA HIPÓTESE, É ÓRGÃO JURISDICIONAL COM MAIORES CONDIÇÕES DE AVALIAR O TEMA EM APREÇO. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO DIREITO AOS ACUSADOS RECORREREM EM LIBERDADE, UMA VEZ QUE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU, QUE PERMANECEU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODO O PROCESSO, NÃO CONDUZ A OUTRA CONCLUSÃO LÓGICA, SENÃO A MANUTENÇÃO DA PRISÃO, JÁ QUE OS INDÍCIOS DE AUTORIA QUE OUTRORA CONFIGURAVAM O FUMUS BONI IURIS TRANSMUDAM-SE, EM JUÍZO DE CERTEZA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E, POR ISSO, NÃO SE JUSTIFICA, EM REGRA, A SOLTURA DOS CONDENADOS, CONFIRMANDO-SE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POR FIM, QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, TEM-SE QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS É CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO PREVISTA NO ART. 804 DO CPP, CABENDO EVENTUAL APRECIAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, CONFORME O VERBETE Nº 74, DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJRJ. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DAS DEFESAS DOS ACUSADOS NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS DEFESAS DOS ACUSADOS ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA; JOSÉ ANTÔNIO ESTANISLAU FRAZÃO; THIAGO HENRIQUE CESÁRIO E WESLEY JANDRE LOPES; PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS DEFESAS DOS ACUSADOS LIVALDO JOSÉ DA SILVA; DIEGO FERNANDO DIAS MOTA; DEJACIR FRANCISCO DOS SANTOS E PABLO MATTOS COSTA; THIAGO DA CONCEIÇÃO MEDEIROS; WALLACE GONÇALVES DOS SANTOS; MATHEUS MARTINS RIBEIRO; MATHEUS PEREIRA FLORES; MAURÍCIO PEREIRA JUNIOR; MICHAEL DA SILVA LIMA; ROGÉRIO DE SOUZA; RÔMULO FRACASSIO CARVALHO; THIAGO OLIVEIRA MILHORANCI; YORÃ DE ABREU; BRUNO NEVES DE CARVALHO; FABRÍCIO LEANDRO DA SILVA; GABRIEL PINHEIRO; GLEISSON DA MATTA COELHO; GUILHERME PITTA TORRES; IGOR VIANA FERNANDES; JOÃO VICTOR LOBATO CORDEIRO; LEONARDO MELLO PECLI; MAICON RIBEIRO CORDEIRO; MARCELO CONCEIÇÃO LUIZ; MARCOS VINICIUS DOS SANTOS RAMOS." (Vol. 118)



    Opostos os embargos de declaração por LIVALDO JOSE DA SILVA, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de THIAGO DA CONCEICAO MEDEIROS e de LIVALDO JOSE DA SILVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º,incisos XI, LIII, LIV, LV e LVII, 93, inciso IX, e 129, incisos I e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto às insurgências de THIAGO DA CONCEICAO MEDEIROS e de LIVALDO JOSE DA SILVA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º,incisos LIV, LV e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço dos recursos quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente